Tribunal: TJDFT
Processo: 0758746-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL - GAEE. AFASTAMENTO REMUNERADO PARA ESTUDO. MANUTENÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento da Gratificação de Ensino Especial – GAEE, desde a sua supressão (09/08/2021), até o termo final do afastamento remunerado para estudos (30/06/2023), bem como a restituir em juízo os valores devidos a título da GAEE até a efetiva implementação da rubrica em folha de pagamento. Alega em seu recurso que a referida gratificação possui caráter propter laborem, de modo que não é possível o seu recebimento no caso de afastamento remunerado. Sustenta que entendimento em sentido diverso viola os artigos 2o, 5o, inciso II e 37, caput, da CF/88, 1o, §1o, inciso I, da Lei 540/1993, 21 da Lei 4.075/2007 e artigo 20 da Lei 5.105/2013.

II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.

III. Ainda que não de desconheça a natureza propter laborem da “Gratificação de Ensino Especial – GAEE”, há expressa previsão legal a determinar a manutenção do seu pagamento nos casos do afastamento remunerado para estudo. Isso porque o artigo 12 §3o da Lei 5.105/2013 estabelece que “Fica garantido, anualmente, o afastamento remunerado de, no mínimo, um por cento dos servidores ativos para a realização de cursos de mestrado ou de doutorado, a título de formação continuada, respeitados os critérios de conveniência e oportunidade da Administração, garantida a remuneração do cargo, percebida no ato do afastamento, conforme norma editada pela Secretaria de Estado de Educação”.

IV. Cuida-se de afastamento legal com amparo legal, sendo que de forma a reforçar o pagamento da referida gratificação (prevista no artigo 20 da Lei no 5.105/2013), o artigo 29 daquela legislação assim dispõe: “Fazem jus ao recebimento das Gratificações de que tratam os arts. de 18 a 25 os servidores da carreira magistério Público que se afastem nos casos previstos em lei ou no art. 165 da Lei Complementar no 840, de 2011”. Ainda, trata-se de período de efetivo exercício, conforme expresso no artigo 165, V, “d” da Lei Complementar no 840/2011.

V. Constatada a expressa determinação legal que assegura a manutenção do pagamento da gratificação nos casos de afastamento remunerado para estudo, mantém-se a sentença recorrida.

VI. No mesmo sentido: (Acórdão 1375038, 07048605120218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, publicado no DJE: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1142634, 07432746020178070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no PJe: 20/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1360551, 07048682820218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2021, publicado no DJE: 16/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1276836, 07091958420198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

VII. No tocante ao prequestionamento dos dispositivos elencados pela parte recorrente destaca-se que o enfrentamento da controvérsia já se mostra suficiente para os fins pretendidos.

VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.